Tribunal: STF
Processo: HC 73740
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-04
Data de publicação: 1996-06-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DEVIDO AUSÊNCIA DE
CONTRARIEDADE AO LIBELO E DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA DE DEFESA.
QUESITAÇÃO. DEFICIÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL. JULGAMENTO POR GRUPO DE
CÂMARAS.
Conhecimento apenas parcial do pedido por versar aspectos
não apreciados em revisão criminal, aplicando-se o entendimento da
Corte no sentido de que a revisão não devolve ao Tribunal competente
o conhecimento integral do processo, não lhe cabendo atribuir a
condição de autoridade coatora em relação àqueles que não foram
objeto da revisão.
A alegação de insuficiência de defesa, por não haver sido
oferecida a contrariedade ao libelo, deixando-se, com isso, de
arrolar testemunha, cujo depoimento seria de grande valia para o
deslinde do fato incriminado, não constitui nulidade, se ficou
demonstrado nos autos que a condenação do paciente adveio da ampla
prova analisada, inclusive do depoimento de testemunha ocular.
Não cabe em habeas corpus apreciar tais elementos de
convicção, para, eventualmente, se concluir se eram eles suficientes
para a condenação.
Inexistência de nulidade pelo fato de a revisão criminal
ter sido julgada pelo Grupo de Câmaras.
Habeas corpus conhecido em parte, mas indeferido.